Tribunal: TJBA
Processo: 8064627-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064627-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAUL VELLOSO CAJADO

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR

APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CHRYSIPPO DE AGUIAR registrado(a) civilmente como ANTONIO CHRYSIPPO DE AGUIAR

Advogado(s)
:
MARIA VALDENIRA FIALHO DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA
. SUBLOCAÇÃO NÃO CONSENTIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, determinando a desocupação do imóvel e a condenação do Réu, na condição de sublocatário, ao pagamento dos aluguéis atrasados e vincendos. O Apelante alega, em síntese, cerceamento de defesa, existência de questão prejudicial externa (ação de usucapião), posse de boa-fé decorrente de aquisição onerosa e inexistência de obrigação locatícia.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em analisar:

a) a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal;

b) a preliminar de alegação de questão prejudicial externa que justificaria a suspensão do processo;

c) a preliminar de natureza da posse exercida pelo Apelante sobre o imóvel e a validade da sua tese de aquisição onerosa;

d) a configuração da sublocação irregular e a responsabilidade do Apelante pelo pagamento dos aluguéis.

III. Razões de decidir

Não há que se falar em cerceamento de defesa. O juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal por entender, acertadamente, que a prova de aquisição de imóvel de valor superior a trinta vezes o salário mínimo vigente exige, por lei, a forma escrita, especificamente a escritura pública, conforme o artigo 108 do Código Civil. A prova oral seria inócua para comprovar a propriedade ou um suposto negócio de compra e venda, sendo correta a decisão que declarou encerrada a instrução.

A existência de uma ação de usucapião ajuizada pelo Apelante não configura questão prejudicial externa a ponto de impor a suspensão obrigatória desta ação de despejo, nos termos do artigo 313, V, 'a', do Código de Processo Civil. A discussão sobre a relação locatícia e a posse dela decorrente pode ser analisada de forma independente da questão petitória de domínio. Ademais, a posse do Apelante originou-se de uma relação de sublocação, confessada por ele, o que, em princípio, afasta o
animus domini
necessário para a usucapião.

A tese de aquisição onerosa da posse não se sustenta. O Apelante não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a alegada compra do imóvel do Sr. Alberto Sávio Short Bandeira Melo. Os cheques, recibos e extratos bancários juntados são desconexos e insuficientes para demonstrar a transação imobiliária. Conforme fundamentado na sentença , os documentos não possuem correlação de datas e valores e, ademais, a compra e venda de imóvel de tal montante demandaria escritura pública, inexistente nos autos.

A relação jurídica em análise é de sublocação não consentida. O próprio Apelante confessou em sua contestação que "locou o imóvel em litígio no ano de 2008 do Sr. Alberto Sávio Short Bandeira Melo", sucessor do locatário original, Sr. Antonio Bandeira de Melo. Tal cessão ocorreu sem a anuência prévia e por escrito do locador, o Espólio Apelado, em clara violação ao artigo 13 da Lei nº 8.245/91.

Na condição de sublocatário irregular, o Apelante responde subsidiariamente pelos débitos locatícios, conforme dispõe o artigo 16 da Lei do Inquilinato. A inadimplência está comprovada pela notificação extrajudicial e pela ausência de qualquer prova de pagamento dos aluguéis por parte do Apelante. Com a rescisão da locação principal por falta de pagamento, resolve-se também a sublocação, nos termos do artigo 15 da mesma lei.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e, rejeitadas as preliminares suscitadas, no mérito, desprovido
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de compra e venda de imóvel, desacompanhada de escritura pública e de provas documentais coesas, não afasta a configuração de sublocação irregular, quando o próprio ocupante confessa ter recebido o bem de terceiro que não o proprietário.

2. Nos termos do artigo 16 da Lei nº 8.245/91, o sublocatário irregular responde subsidiariamente pelos aluguéis devidos ao locador, sendo legítima a sua condenação em ação de despejo por falta de pagamento.

3. O ajuizamento de ação de usucapião não suspende obrigatoriamente a ação de despejo, principalmente quando a posse do ocupante deriva de relação locatícia ou de sublocação, o que afasta, em tese, o ânimo de dono."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064627-58.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, RAUL VELLOSO CAJADO, e, como apelado, ESPÓLIO DE ANTONIO CHRYSIPPO DE AGUIAR registrado(a) civilmente como ANTONIO CHRYSIPPO DE AGUIAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e, rejeitadas as preliminares suscitadas, no mérito, NEGAR PROVIMNTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, sala de sessões, data registrada no sistema.